Tribunal: TCU
Processo: 020.272/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Representação constituída em razão do não atendimento injustificado de requisição de documentos realizada no curso dos trabalhos de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam Representação, autuada a partir proposta de Equipe de Auditoria da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), para aplicação de multa por não atendimento de requisição de apresentação de documentos no âmbito do TC Processo 014.418/2025-8 , que trata de Auditoria para a avaliação da conformidade da gestão de recursos federais transferidos por emendas parlamentares para os municípios maranhenses de Tuntum, Presidente Dutra e Caxias, nos termos do Acórdão 1368/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 2o, inciso XVII, 43 e 44 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 246 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. aplicar ao Sr. José Gentil Rosa Neto, Prefeito Municipal de Caxias/MA, multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. aplicar ao Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Administração Fazendária de Caxias/MA, multa no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste Acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da multa acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste Acórdão aos Srs. José Gentil Rosa Neto e Othon Luiz Machado Maranhão e à Prefeitura Municipal de Caxias/MA, encaminhando a este órgão interessado cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam.